Tribunal: TJMT
Processo: 1039399-96.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039399-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Atualização de Conta, Liberação de Conta, Juros Progressivos, Localização de Contas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO MESSIAS DE SALES - CPF: 584.256.406-87 (RECORRENTE), DANUBIA JOB ALVES BARROS - CPF: 010.553.001-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER EXCEPCIONAL. NULIDADE DECLARADA. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por professor contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, que pleiteia a declaração de nulidade dos contratos sucessivamente renovados, a condenação ao pagamento de FGTS e demais verbas correlatas. Sentença de improcedência recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a renovação sucessiva de contratos temporários descaracteriza o caráter excepcional da contratação e enseja a nulidade; (ii) estabelecer se o autor tem direito ao recebimento de FGTS em decorrência da nulidade contratual; (iii) verificar a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária pela Administração Pública, quando sucessivamente renovada, perde o caráter de excepcionalidade previsto no art. 37, IX, da CF, configurando nulidade.

4.

O STF, em repercussão geral (TEMA 191, TEMA 308 e TEMA 916), firma que contratos nulos com a Administração Pública não geram efeitos jurídicos válidos, salvo o direito ao recebimento dos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90.

5.

O princípio da boa-fé objetiva aplica-se aos contratos administrativos, impondo ao ente público o dever de arcar com o pagamento do FGTS não recolhido, ônus cuja prova do cumprimento incumbia ao Estado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.

A prescrição quinquenal limita o direito do trabalhador às parcelas exigíveis nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (07/06/2019), fulminando as anteriores.

7.

Quanto à correção monetária e juros, aplica-se o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir da EC 113/2021, a taxa SELIC, cumulativamente a título de atualização e juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A renovação sucessiva de contratos temporários de professores pelo Estado de Mato Grosso descaracteriza a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da CF, ensejando nulidade.

2.

O servidor contratado temporariamente em desconformidade com a Constituição tem direito ao recebimento dos salários e dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90.

3.

A prescrição quinquenal incide sobre as parcelas devidas, alcançando apenas os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

4.

A correção monetária deve observar o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir da EC 113/2021, a taxa SELIC, que engloba atualização e juros.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1039399-96.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Claudio Messias de Sales

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos descritos na inicial; e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso, o autor, ora Recorrente, alega foi contratado temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, no cargo de Professor pelo período de 01/02/2019 a 13/12/2024, sendo o contrato renovado sucessivamente, o que descaracteriza a natureza temporária da contratação e, por isso, faz jus a declaração de nulidade dos contratos pelo período laborado, bem como ao recebimento de FGTS.

Inicialmente, ressalto que é público e notório, tenho reiteradamente decidido que não há ilegalidade nas renovações de contratações pelo Poder Público, desde que haja prova de que o servidor tenha sido previamente aprovado em testes ou processo seletivo.

Porém, também é de notoriedade que os demais Juízes de Direito, membros das Turmas Recursais de Mato Grosso, têm decidido de forma diversa, reconhecendo que havendo renovações sucessivas de contratações de servidores, ainda que tenha sido aprovado em testes ou processos seletivos, tal fato descaracteriza o caráter excepcional, por isso, reconhecem a nulidade das renovações e determinam o pagamento das férias, terço constitucional e FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Sendo assim, não obstante o meu entendimento pessoal, em respeito ao princípio da colegialidade, de que as decisões dos órgãos colegiados devem ser tomadas de forma coletiva, frutos de deliberação e discussão entre diversos julgadores, passarei, por ora em diante, a decidir em conformidade com a maioria destas Turmas Recursais.

O art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. A Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e, a respeito da admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, colaciono abaixo quadro demonstrativo com os prazos previstos de contratação temporária, com as alterações trazidas pelas Leis Complementares n. 719/2022 e n. 755/2023:

Professores (art. 2o, incisos IV e V da LC n. 600/2017)

Prazo da contratação (meses)

Prazo da Prorrogação

(meses)

Prazo máximo da contratação

Redação original:

19/12/2017 a 24/03/2022

12

12

24

Alteração pela LC n. 719/2022:

24/03/2022

a 01/01/2023

24

24

48

Alteração pela LC n. 755/2023:

A partir de 01/01/2023

30

30

60

De acordo com os holerites juntados constam as seguintes contratações temporárias:

a)

02/2019 a 11/2019

b)

02/2020 a 12/2020

c)

02/2021 a 12/2021

d)

2022 – NÃO TEVE CONTRATAÇÃO

e)

02/2023 a 12/2023

f)

02/2024 a 04/2024

Assim, é possível identificar que os contratos entabulados entre as partes, extrapolou o prazo máximo, tendo em vista que a contratação iniciou em 02/2019 e findou-se apenas em 12/2021, havendo renovação sucessiva neste período, fato que enseja na declaração de nulidade dos contratos e no direito ao depósito de FGTS.

Cabe destacar que no ano de 2022 não houve contratação do autor, havendo nova contratação após o prazo de 12 meses, prazo previsto no art. 18 da Lei Complementar no 600/2017,
in verbis
:

Art. 18 O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá:

I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no contrato celebrado com o órgão/entidade;

II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança;

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses de encerramento de seu contrato anterior

Destaco que a ação foi ajuizada em 07/06/2024, reconhecendo-se a incidência da prescrição quinquenal, limitando o direito do trabalhador ao recebimento das parcelas exigíveis no período de 05 (cinco) anos que antecede o ajuizamento da presente ação, estando fulminadas pela prescrição as verbas anteriores a 07/06/2019.

Nas situações urgentes e imprevisíveis podem demandar a contratação de pessoal por tempo determinado para exercer também atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público, autorizando-se a contratação temporária nos moldes do art. 37, IX, CF, sendo que tais servidores são submetidos a um regime jurídico administrativo especial e regidos por legislação específica, eis que não se confundem com os servidores públicos em sentido estrito ou estatutários, apenas são recrutados eventualmente pela Administração e a título precário para situações que fogem a sua rotina.

Contudo, se o contrato de trabalho temporário sofrer sucessivas renovações, circunstância que desvirtua o atendimento da necessidade temporária de interesse público e fere o disposto no art. 37, II, da CF, como ocorreu no caso em análise.

Quanto ao direito ao deposito de FGTS, o Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90, firmou a seguinte tese (
TEMA 191
)
:

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

O

Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (
TEMA 308
):

“
A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
”.

Ainda, a respeito dos “
Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal”, no julgamento do
TEMA 916
, o excelso Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese jurídica:

“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.

Em análise a caso análogo, eis a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

“
Em que pese o referido contrato temporário de trabalho ter sido considerado nulo, o princípio da boa-fé objetiva deve ser observado nos contratos da administração pública,
devendo o ente estatal arcar com o pagamento do FGTS do servidor
, conforme preconiza o art. 19-A da Lei n.o 8036/90. (...)
(AP, 9748/2014, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 02/09/2014, Data da publicação no DJE 08/09/2014)”. (grifei)

Portanto, se o Ente Estatal não comprova o pagamento do FGTS durante a vigência do contrato temporário que teve renovações sucessivas, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do CPC, faz jus à parte autora ao recebimento do FGTS.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
declaro
a nulidade dos contratos temporários entabulado entre os anos de;
02/2019 a 11/2019; 02/2020 a 12/2020 e 02/2021 a 12/2021,
relativo ao período não prescrito e
condeno
o Reclamado a pagar a Reclamante 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta
(correspondente ao percentual a título de FGTS), referente ao período efetivamente trabalhado e não prescrito, deduzindo as verbas eventualmente já pagas
, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o
F da Lei no 9494/97, desde a citação válida,
e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC
a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3o da aludida emenda constitucional.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025